Tribunal: TJDFT
Processo: 0720025-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. “ERRO DE FATO”. MANIFESTA VIOLAÇÃO. NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. No caso em exame o demandante ajuizou ação submetida ao procedimento comum com o intuito de obter a revisão de benefícios concedidos pelo INSS em virtude de acidente de trabalho (auxílio-acidente) e aposentadoria por invalidez acidentária. 1.1. O autor sustenta que a ação rescisória deve ser admitida em virtude da presença de erro de fato, tendo em vista que o acórdão proferido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 626.489-SE, que fundamentou o ato decisório impugnado, não corrobora as conclusões adotadas pela Egrégia 4a Turma Cível no que concerne ao termo inicial do prazo de decadência para pleitear a revisão do aludido benefício previdenciário. 1.2. Verbera ainda ter havido manifesta violação da norma jurídica prevista no art. 103 da Lei 8.213/1991, em relação ao termo inicial do prazo de decadência para a pretendida revisão do benefício.
2. De acordo com § 1o do artigo 966 do CPC, há "erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado". 2.1. O erro de fato que fundamenta a causa de pedir em ação rescisória deve ser relevante e capaz de, isoladamente, assegurar o pronunciamento favorável ao demandante. 2.2. Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator em relação ao tema, é notório que a situação em análise é indubitavelmente interpretativa e poderia caracterizar, se o caso, mero erro de julgamento, pois não reflete a equívoca apreciação das circunstâncias fáticas que possam assegurar, isoladamente, pronunciamento favorável ao demandante.
3. Não é possível verificar a ocorrência de manifesta violação à norma jurídica, portanto, uma vez que o tema em análise envolve a interpretação da regra jurídica aplicável. 3.1. A manifesta violação de norma jurídica decorre das situações em que o órgão julgador aplica norma jurídica nitidamente incompatível com o respectivo texto legislativo interpretado, situação que não ocorreu no presente caso.